Tribunal: TJSP
Processo: 2155826-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo executado, ora agravante, determinando-lhe a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais (custas postais) no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Insurgência. Inadmissibilidade. Pessoa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo executado, ora agravante, determinando-lhe a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais (custas postais) no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Insurgência. Inadmissibilidade. Pessoa física. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção de veracidade, mas que pode ser elidida por indícios de riqueza. Recorrente que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira a ensejar a concessão da gratuidade processual. Pedido que deve ser indeferido. Pretensão de diferimento do pagamento das custas para o final julgamento da lide. Não comprovação da momentânea impossibilidade financeira de recolher as custas do processo a justificar o deferimento do pedido. Art. 5o da Lei no 11.608/2003. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.